Tribunal: TJES
Processo: 5014697-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014697-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BRUNO MIAN CARLOS LIMA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR REGISTRO DE INFRAÇÃO PENAL EXTINTA POR TRANSAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Serra
contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal, que deferiu liminar em
mandado de segurança impetrado por Bruno Mian Carlos Lima
, determinando sua reintegração ao concurso público para o cargo de
Agente Comunitário de Segurança
, do qual fora eliminado na fase de
investigação social
.

O agravado foi eliminado sob o fundamento de que figurava como autor de infração penal por lesão corporal, o que comprometeria sua
idoneidade moral
e
reputação ilibada
, nos termos do edital e do
Decreto Municipal nº 5.544/2023
.

O agravante sustenta:
(i)
inadequação do mandado de segurança pela necessidade de dilação probatória;
(ii)
legalidade da eliminação, diante da incompatibilidade do histórico do candidato com as atribuições do cargo; e
(iii)
possibilidade de exigência de idoneidade moral para ingresso na segurança pública, independentemente de condenação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a eliminação do candidato no concurso público;
(ii) analisar a legalidade da exclusão do candidato com base em infração penal extinta por transação penal;
(iii) verificar a aplicabilidade do princípio da
presunção de inocência
à fase de investigação social em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Adequação do mandado de segurança
, pois a ilegalidade apontada pelo impetrante se evidencia por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A eliminação do candidato baseou-se exclusivamente em registro criminal já extinto por transação penal.

Ilegalidade da eliminação do candidato
, pois a infração penal que fundamentou sua exclusão
não resultou em condenação criminal
e teve sua punibilidade extinta. A exclusão automática, sem avaliação de outros aspectos da conduta do candidato, configura violação aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Incidência do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF)
, segundo o qual a exclusão de candidato com base
apenas
na existência de inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado carece de previsão constitucional e legal expressa. Assim, a mera existência de boletim de ocorrência ou ação penal sem condenação não pode ser critério eliminatório em investigação social.

Precedente específico desta Corte
, confirmando que registros policiais sem desdobramentos não configuram, por si só, motivo suficiente para exclusão de candidato na fase de investigação social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
. Mantida a decisão que garantiu a reintegração do candidato ao concurso público.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é via adequada para impugnar a eliminação de candidato em concurso público quando a ilegalidade for demonstrada por prova pré-constituída.

A eliminação de candidato em investigação social com fundamento exclusivamente na existência de registro de infração penal extinta por transação penal é ilegal, por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF), não é legítima a exclusão de candidato em concurso público
apenas
pela existência de inquérito ou ação penal sem condenação transitada em julgado, salvo previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e LVII; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II e III; Decreto Municipal nº 5.544/2023; Código Penal, art. 129; Súmula Vinculante 44 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 (Recurso Extraordinário 560.900); STJ, AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 08/06/2012; TJES, AI 5002537-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014697-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO
:
BRUNO MIAN CARLOS LIMA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele Juízo, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BRUNO MIAN CARLOS LIMA,
que deferiu a liminar pretendida.

Em suas razões de id. 9930507 alega o recorrente, primeiramente, que a via mandamental é inadequada, diante da necessidade de dilação probatória para comprovação do direito alegado.

Aduz que o agravado se submeteu a concurso público para o cargo de agente comunitário de segurança, sendo eliminado na fase da investigação social, pois constava em seu desfavor processo criminal na qual figurava como autor do delito de lesão corporal, incompatível com o cargo que pretende ocupar.

Prossegue sustentando não ser possível a manutenção da decisão recorrida, pois as particularidades do cargo não permitem que haja ingresso de pessoa, cujo histórico não aponte para idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível.

Acrescenta que, sendo destinado o cargo à segurança pública, é possível a exigência de idoneidade moral para os servidores, que não se limita às condenações criminais, mas a todo o histórico de vida pregressa.

Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para manter-se a eliminação do agravado do concurso ou, alternativamente, para que seja conferido efeito modificativo à decisão, permitindo-se a continuidade do agravado no concurso, ressalvando sua nomeação e posse, somente para depois do julgamento definitivo da ação.

Decisão id. 10037139 indeferindo a medida liminar.

Contrarrazões id. 10597826 alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à arguição de violação ao princípio da dialeticidade, sem maiores delongas entendo não assistir razão ao agravado.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais a municipalidade entende como legal a eliminação do candidato ao cargo de agente comunitário de segurança na fase de investigação social, sendo, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

Relativamente ao mérito, tem-se que, na origem, o
mandamus
q
uestiona ato da comissão do concurso, que eliminou o candidato na fase de investigação social, sob a alegação da existência de infração penal referente ao boletim unificado nº 19095644, afetando a idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, razão pela qual o candidato foi considerado não aprovado na forma do inciso XV e parágrafo único, do artigo 7º, do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023.

Acerca da investigação social, assim dispõe o edital do certame:

13.DA 6ª FASE DO CONCURSO: INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL

13.1. A realização da Investigação Social tem por finalidade avaliar a idoneidade do candidato, sendo encargo do IDECAN, nos termos de Regulamento Municipal.

13.2. Os candidatos serão submetidos à Investigação Social, que tem caráter eliminatório e visa a apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade compatíveis com a dignidade da função, nos termos de Regulamento Municipal.

13.2.1. Serão considerados aprovados nesta Fase os candidatos tidos como “APROVADO”.

13.3. A Investigação Social obedecerá aos critérios e procedimentos, nos termos de Regulamento Municipal.

13.4. O candidato preencherá, para fins da investigação social, a Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), que será disponibilizada de forma on-line, em link específico na Área do Candidato.

13.4.1.A FICS poderá ser disponibilizada para preenchimento e envio on-line, ou para preenchimento eletrônico e envio por imagem digitalizada após o completo preenchimento, nos termos do que definirá o Edital de Convocação para esta Fase, a ser publicado no endereço eletrônico www.idecan.org.br.

13.4.2.O candidato deverá manter sob sua guarda a FICS original, em meio físico, para fins de entrega no Curso de Formação Profissional, quando matriculado para tanto.

13.4.3.Durante todo o período do Concurso Público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FICS, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação.

13.5. Quando na Investigação de Conduta Social de um candidato concluir-se por sua NÃO APROVAÇÃO, deverá ser elaborado um relatório circunstanciado, nos termos de Regulamento Municipal

13.6. O candidato será notificado da NÃO APROVAÇÃO com o cargo de Agente Comunitário de Segurança.

13.7. A publicação dos resultados preliminar e definitivo da investigação social listará apenas os candidatos “recomendados/aptos”, por meio de publicação em datas comunicadas oportuna e previamente via edital a ser publicado no endereço eletrônico
www.idecan.org.br
.

13.8. Outras informações a respeito da Investigação de Conduta Social constarão do edital específico de convocação para referida Fase.

Nesse contexto, ao contrário do apontado pelo recorrente, não vislumbro, ao menos na restrita cognição aqui permitida, circunstância capaz de afastar o agravado do referido concurso.

Na hipótese dos autos, observa-se que a eliminação do impetrante encontra-se amparada na infração penal descrita no art. 129, do Código Penal, de competência do Juizado Especial Criminal. Ocorre que quanto a esse fato houve a prolação de
sentença homologatória de transação penal, cuja obrigação assumida restou devidamente cumprida, sequer existindo condenação
.

Ademais, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Ainda, o fato do certame objetivar o preenchimento de cargo na área de segurança não me leva a entendimento diverso, justamente pela menor gravidade da conduta, que esteve sujeita, repito, aos procedimentos do Juizado Especial Criminal, estando os respectivos autos arquivados desde 2014 - id 10597827.

Portanto, não vislumbro qualquer ausência de juridicidade na decisão sob exame, que deferiu a medida liminar para que o agravado fosse reintegrado ao certame. Eis o
fumus boni iuris
. O
periculum in mora
, por sua vez, situa-se na eliminação do candidato sem justificativa plausível para tal, gerando, inegavelmente, prejuízos irreparáveis,

Mutatis mutandis
, já decidiu este Sodalício:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. In casu, conquanto o candidato possua três registros de ocorrências policiais, o primeiro registro sequer é digno de tangenciar a idoneidade de qualquer pessoa, por se tratar de diminuta lesividade e que já estava arquivado antes mesmo da data de inscrição ao certame, e nos demais, não houve maiores desdobramentos, porquanto proferidas sentenças extinguindo as ações penais. Ademais, concluiu-se que, os fatos colhidos de declarações prestadas e registradas nos Boletins de Ocorrência e apontados pelo Município podem pesar contra o equilíbrio emocional do agravado, sendo fator negativo a contar contra si em eventual exame psicológico, por exemplo, mas não caracterizam inidoneidade moral a justificar a sua eliminação do certame na fase de investigação social. 3. Recurso desprovido. Data: 14/Feb/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002537-16.2022.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por fim, registro que esta Corte de Justiça também já concluiu que
“
o mandado de segurança pressupõe a comprovação do direito líquido e certo aventado por intermédio de prova pré-constituída, isto é, o mandamus deve vir instruído desde a impetração com documentos necessários para demonstrar o direito invocado pelo impetrante, tendo em vista ser vedada a dilação probatória nesta célere via
”
(
TJES; AI 5005477-85.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/02/2022)[não existe grifo no original], sendo certo que, na hipótese vertente, verifica-se que o agravado evidenciou, pelas provas colacionadas no processo de origem, a potencial prática de ato coator consistente na sua eliminação do concurso.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)